Tribunal: TJDFT
Processo: 0700420-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0700420-94.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL-SINDJUS/DF, DEISE WEBER ROCHA OTTONI, DORA APARECIDA DE OLIVEIRA, GLENIO DE BRITO CABRAL, IOLANDA ALVES SETTE, JESUS NAZARENO CHAVES DOS SANTOS, JOSE ARMANDO PEREIRA DA SILVA, MARCOS ANTONIO BARROS CAVALCANTI, RAVISIO EDUARDO FARIA BRAGA, SIMONE COSTA RESENDE DA SILVA, VICENTE DE PAULA OLIVEIRA, CLECIO JULIANO SILVA SOARES, CRISTINA FERREIRA VITALINO, ELVI MARI MACIEL MATTOS, JOAO AURELIO FRANCO MENDES DE ABREU, LISETE REY CARNEIRO, MONICA DE AZEVEDO MENDONCA GARDES, MONICA REGINA SILVA HAUSCHILD, PAULO BANDEIRA GONCALVES, RICARDO HUMBERTO DE OLIVEIRA LIMA, SIMONE NUNES DE MIRANDA CARRER, ABIGAIL JUNQUEIRA TORRES, ANA VALERIA SILVA GONCALVES, HELOISA LONDE MORATO FONTENELLE, JOSETTE ISABEL CHRISTOFOLI CAVALCANTI, MARCOS BARBOSA, RENATA BITTAR, TERCIO DA COSTA ALVIM, THIRCE ADRIANA RODRIGUES RIBEIRO, CARLOS LORENCO GOMES DESPACHO Intimem-se os agravados para manifestação acerca do agravo interno ID 74059079. Brasília, 31 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator